Tribunal: TCU
Processo: 016.228/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4598/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.228/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Melchiors (XXX.319.930-XX); Evandro Bento Costa Barros (XXX.721.847-XX); Glauberto Alves Lopes (XXX.894.804-XX); Henrique Cavalet Pompermayer (XXX.922.900-XX); Leonardo Gramkow (XXX.871.489-XX); Maria Aparecida de Rodrigues Machado (XXX.862.280-XX); Maxmiller Costa Junior (XXX.024.626-XX); Michele Penteado (XXX.182.810-XX); Samile Teixeira Najar (XXX.312.880-XX); Suellen Bernardete Gambato Soares (XXX.189.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.